Tribunal: TRF3
Processo: 5003099-08.2017.4.03.6100
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
349/775)

5003099-08.2017.4.03.6100

DJEN Data: 14/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

3a Turma

Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5003099-08.2017.4.03.6100

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: SOCIEDADE INSTRUCAO E SOCORROS - SIS

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCIO ANDREONI - SP107326-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARIA DA CONCEICAO DE ABREU - SP89230-A

ADVOGADO do(a) APELADO: HENRIQUE DE SOUZA MACHADO - SP113685-A

JUIZO RECORRENTE: 4a VARA CÍVEL FEDERAL DE SÃO PAULO

Ementa

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO AO PIS. IMUNIDADE DO ART. 195, § 7o, DA CF/1988. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. INTERESSE PROCESSUAL. AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CEBAS. SUFICIÊNCIA DO ACERVO DOCUMENTAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ATUALIZAÇÃO PELA TAXA SELIC. HONORÁRIOS RECURSAIS. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DESPROVIDAS.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária e apelação interposta pela União (Fazenda Nacional) contra sentença que julgou procedente o pedido para reconhecer o direito da parte autora à imunidade prevista no art. 195, § 7o, da CF/1988, em relação ao PIS, e condenar a União à devolução dos valores indevidamente recolhidos, observada a prescrição quinquenal, com incidência exclusiva da taxa SELIC.

A sentença condenou a União ao ressarcimento das custas e ao pagamento de honorários advocatícios, a serem fixados na fase de liquidação. Embargos de declaração opostos por ambas as partes foram rejeitados.

A União sustenta, em preliminar, ausência de interesse processual. Defende a possibilidade de fruição direta da imunidade perante a Administração. No mérito, alega insuficiência de prova quanto ao preenchimento dos requisitos no período controvertido. Afirma que o CEBAS não seria suficiente, por si só, para o reconhecimento do direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se há interesse processual em ação que cumula declaração de inexigibilidade do PIS com repetição de indébito; e (ii) saber se o acervo documental dos autos comprova, no período discutido, o preenchimento dos requisitos para o gozo da imunidade do art. 195, § 7o, da CF/1988, com destaque para a certificação CEBAS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse processual está configurado. A demanda não se limita a pronunciamento abstrato. Há pedido declaratório e condenatório, com efeitos patrimoniais pretéritos. A existência de via administrativa de controle e fiscalização não elimina a utilidade e a necessidade da tutela jurisdicional quando se busca definição da relação jurídico-tributária e restituição do indébito.

A controvérsia de mérito exige avaliação do conjunto probatório relacionado à certificação e à vigência do CEBAS no período abrangido pela pretensão, considerando a orientação firmada a partir do Tema 32 do STF (RE 566.622/RS) quanto à disciplina legal da imunidade do art. 195, § 7o, da CF/1988, e a possibilidade de tratamento, por norma infraconstitucional, de aspectos procedimentais de certificação, fiscalização e controle.

A jurisprudência do TRF3 indicada no voto reconhece o CEBAS como documento necessário para atestar a condição de entidade beneficente e viabilizar, em regra, o reconhecimento judicial da imunidade. A ausência do certificado impede o reconhecimento do direito. A apresentação do certificado com vigência compatível desloca a controvérsia para a suficiência do acervo documental do caso concreto.

No caso, o acervo documental valorado na origem inclui elementos administrativos de certificação e renovação, com delimitação objetiva de períodos de validade, o que afasta a alegação genérica de insuficiência probatória. Não foi demonstrada, pela União, necessidade concreta de dilação probatória capaz de infirmar os fundamentos da sentença.

Mantida a procedência, subsiste o direito à restituição/compensação do indébito, respeitada a prescrição quinquenal, com atualização exclusiva pela taxa SELIC. A compensação administrativa observa a disciplina legal aplicável e o art. 170-A do CTN. A restituição por pagamento deve observar o regime constitucional de precatórios.

Diante da sucumbência recursal, cabível a majoração dos honorários advocatícios na forma do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação e remessa necessária desprovidas. Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os parâmetros fixados na sentença e a definição do percentual principal na fase de liquidação.

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 195, § 7o, art. 100; CPC, arts. 17, 373, I, 487, I, 85, § 11; CTN, arts. 170-A e 168, I; Lei no 9.250/1995, art. 39, § 4o; Lei no 9.430/1996, art. 74; Lei no 11.457/2007, arts. 26 e 26-A; Lei no 13.670/2018, art. 8o; Lei no 12.101/2009; LC no 187/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.622/RS (Tema 32); STJ, Súmula 612; STJ, Súmula 162; STJ, REsp 1.137.738/SP (Tema 265); TRF3, 3a Turma, ApelRemNec 5000047-68.2022.4.03.6119, Rel. Des. Fed. Adriana Pileggi, j. 22/11/2024; TRF3, 3a Turma, ApCiv 0001090-27.2015.4.03.6134, Rel. Des. Fed. Consuelo Yoshida, j. 19/12/2025; TRF3, 3a Turma, ApCiv 5003210-46.2018.4.03.6103, Rel. Des. Fed. Rubens Alexandre Elias Calixto, j. 22/08/2025; TRF3, 3a Turma, ApCiv 5000210-13.2019.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Delgado, j. 02/06/2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5003099-08.2017.4.03.6100

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCIO ANDREONI - SP107326-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARIA DA CONCEICAO DE ABREU - SP89230-A

ADVOGADO do(a) APELADO: HENRIQUE DE SOUZA MACHADO - SP113685-A

APELADO: SOCIEDADE INSTRUCAO E SOCORROS - SIS

JUIZO RECORRENTE: 4a VARA CÍVEL FEDERAL DE SÃO PAULO

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária e apelação interposta pela UNIÃO (Fazenda Nacional) contra sentença que julgou procedente o pedido, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para reconhecer o direito da parte autora à imunidade prevista no §7o, do artigo 195, da Constituição Federal, em relação ao PIS, e, ainda, para condenar a UNIÃO à devolução dos valores indevidamente recolhidos a título de contribuições para o PIS, respeitada a prescrição quinquenal, com a incidência somente da taxa SELIC, resolvendo o mérito da questão na forma prevista pelo artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A sentença também condenou a União ao ressarcimento das custas e ao pagamento de honorários advocatícios, a serem fixados na fase de liquidação.

Opostos embargos de declaração por ambas as partes, foram rejeitados.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em preliminar, a falta de interesse processual da parte autora, ao argumento de que a fruição da imunidade prescindiria de pronunciamento jurisdicional prévio, por poder ser exercida diretamente perante a Administração Fazendária, sujeitando-se a entidade à fiscalização e aos mecanismos legais de controle, com o que requer, nessa extensão, a nulidade parcial do feito e da sentença.

No mérito, aduz, em síntese, insuficiência probatória quanto ao efetivo preenchimento, no período abrangido pela pretensão, dos requisitos exigidos para o gozo da imunidade/isenção, defendendo que a certificação CEBAS não seria, por si só, bastante para comprovar o atendimento das exigências legais, razão pela qual requer a reforma do julgado, para que seja julgada improcedente a demanda.

Por sua vez, em sede de contrarrazões, a parte apelada pugna pelo não provimento do recurso. Sustenta, em síntese, que a ação possui natureza declaratória e condenatória, com pedido de reconhecimento de inexigibilidade cumulada com repetição de indébito, o que evidenciaria a utilidade e necessidade da tutela jurisdicional, notadamente diante da resistência da Fazenda Nacional. Alega, ainda, a impossibilidade de “condicionamento” do provimento judicial a evento futuro, bem como invoca elementos relativos à certificação/renovação do CEBAS e ao respectivo trâmite administrativo, afirmando a suficiência do conjunto documental para o desate da controvérsia.

É o relatório.

VOTO

A apelação da União e a remessa necessária não devem ser providas.

Em síntese, a União (Fazenda Nacional) sustenta: (i) preliminar de falta de interesse processual, por entender desnecessária a tutela jurisdicional para o exercício da imunidade, com pedido de nulidade parcial; e, (ii) no mérito, a insuficiência de prova do efetivo preenchimento, no período controvertido, dos requisitos legais pertinentes, afirmando que a mera certificação CEBAS não bastaria para o reconhecimento judicial do direito, requerendo a reforma da sentença para julgar improcedente a demanda.

A autora, ora apelada, em contrarrazões, refuta a preliminar, aduzindo a utilidade/necessidade do provimento jurisdicional pela natureza declaratória e condenatória da ação (com repetição de indébito) e pela resistência da União, bem como sustenta a suficiência do acervo documental e a impossibilidade de condicionar o julgado a evento futuro.

A União defende que, para fruir a imunidade/isenção debatida, a entidade poderia exercer o direito diretamente perante a Administração, deixando de recolher o tributo e sujeitando-se à fiscalização e aos mecanismos legais de controle (com referência, em suas razões, ao regramento de fiscalização previsto na Lei no 12.101/2009 e à disciplina posterior mencionada na LC no 187/2021). Conclui, a partir dessa premissa, pela desnecessidade e/ou inutilidade do provimento jurisdicional, com a consequente ausência de interesse de agir (art. 17 do CPC/2015) e pedido de nulidade parcial.

A preliminar não merece acolhimento.

No caso concreto, a pretensão deduzida em juízo não se exaure em mero pronunciamento abstrato: trata-se de ação em que se postula, simultaneamente, a declaração de inexigibilidade da contribuição ao PIS sob o pálio da imunidade e a restituição/compensação dos valores recolhidos no quinquênio anterior ao ajuizamento. A utilidade do provimento jurisdicional, portanto, é manifesta, porquanto a tutela condenatória e os efeitos patrimoniais dela decorrentes não se realizam por simples “autoenquadramento” do contribuinte perante o Fisco.

Ademais, o próprio desenvolvimento processual evidencia a presença de resistência à pretensão autoral, inclusive no tocante aos pressupostos e à prova do alegado direito, o que, por si, reforça a necessidade do provimento judicial.

A existência de vias administrativas de fiscalização e controle — invocadas pela apelante — não elimina, por si só, o interesse processual quando se busca, como aqui, pronunciamento jurisdicional apto a definir a relação jurídica tributária e reconhecer efeitos patrimoniais pretéritos, sob contraditório e ampla defesa (art. 5o, LIV e LV, CF, invocados pela própria apelante; e art. 5o, XXXV, CF, invocado nas contrarrazões).

Por essas razões, rejeito a preliminar.

A controvérsia recursal, superada a preliminar, concentra-se na suficiência — ou não — do conjunto probatório produzido para amparar o reconhecimento, no caso concreto, da imunidade/isenção referida no art. 195, §7o, da Constituição Federal, em relação à contribuição ao PIS, e, por consequência, o direito à restituição/compensação do indébito no quinquênio, observada a prescrição e os consectários definidos na sentença.

Na linha do que se extrai dos próprios fundamentos recursais e das contrarrazões, o debate jurídico se articula em torno: (i) do papel do art. 14 do CTN (enquanto requisito material), e (ii) da exigência do CEBAS (como requisito formal/procedimental), bem como do alcance que se deve atribuir à certificação no contexto do art. 195, §7o, da CF.

Nesse ponto, a jurisprudência deste e. Tribunal, ao interpretar o Tema 32 do STF (RE 566.622/RS, em embargos de declaração, conforme destacado nos precedentes trazidos), tem afirmado que a lei complementar é exigível para a definição do modo beneficente de atuação e contrapartidas, ao passo que aspectos procedimentais de certificação, fiscalização e controle podem ser tratados em lei ordinária; e, ainda, que o CEBAS constitui documento necessário/central para atestar a condição de entidade beneficente e, em regra, condiciona o reconhecimento judicial da imunidade de contribuições sociais.

Essa compreensão está expressamente reafirmada, dentre outros, no julgado TRF3, 3a Turma, ApelRemNec 5000047-68.2022.4.03.6119, Rel. Des. Fed. Adriana Pileggi, j. 22/11/2024, ao assentar a necessidade do CEBAS como requisito para o gozo da imunidade e registrar que sua concessão representa reconhecimento, pelo órgão competente, do preenchimento dos requisitos.

Também se alinha ao entendimento exposto em TRF3, 3a Turma, ApCiv 5000210-13.2019.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Delgado, j. 02/06/2025, no sentido de que a exigência do CEBAS é requisito formal (procedimental) reputado constitucional, e que sua ausência obsta o reconhecimento da imunidade, ressalvada modificação superveniente nos requisitos legais.

Cumpre registrar, por pertinência ao caso, que os precedentes igualmente evidenciam que a discussão sobre imunidade ao PIS, quando centrada em período certo, exige especial atenção à vigência temporal do CEBAS, como ilustrado no TRF3, 3a Turma, ApCiv 0001090-27.2015.4.03.6134, Rel. Des. Fed. Consuelo Yoshida, j. 19/12/2025, no qual se destacou a necessidade de apresentação de CEBAS válido durante o período discutido. De igual modo, no TRF3, 3a Turma, ApCiv 5003210-46.2018.4.03.6103, Rel. Des. Fed. Rubens Alexandre Elias Calixto, j. 22/08/2025, pontuou-se a natureza declaratória do CEBAS, com efeitos retroativos (ex tunc) nos termos ali reconhecidos, sem que isso dispense a análise do recorte temporal e da comprovação do cumprimento das exigências no marco considerado.

Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMUNIDADE. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. ART. 195, § 7o, CRFB. CONTRIBUIÇÃO À COFINS. REQUISITOS DO ART. 14 DO CTN E DA LEI No 12.101/2009, ATUALMENTE DA LEI COMPLEMENTAR 187/2021. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEBAS). NECESSIDADE.

1. A impetrante alega ser entidade sem fins lucrativos, cujas atividades estão destinadas ao combate ao câncer, atuando no âmbito de pesquisa e assistência social e de saúde.

2. O Supremo Tribunal Federal no julgamento dos embargos de declaração do RE 566.622/RS, sob a sistemática de repercussão geral da matéria, reviu seu posicionamento anterior para esclarecer que “A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.” Igualmente consignou que aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo são passíveis de definição em lei ordinária.

3. Portanto, a exigência prevista no art. 55, inc. II, da Lei no 8.212/91 (Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social - CEBAS), posteriormente regulamentada pela Lei no 12.101/2009 e, atualmente, pela Lei Complementar no 187/2021, permanece vigente para as contribuições sociais.

4. A Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social - CEBAS é o documento que atesta a condição filantrópica da entidade, certo, ademais, que a sua concessão pelo órgão competente é o reconhecimento de que os requisitos foram preenchidos.

5. No caso em tela, não há notícia da concessão do CEBAS em favor da entidade apelada, tratando-se este de requisito indispensável para o gozo da imunidade das contribuições sociais, resta impossibilitado o reconhecimento do direito pleiteado na presente ação.

6. Recurso provido. Segurança denegada.

(TRF3, 3a Turma, ApelRemNec 5000047-68.2022.4.03.6119, Rel. Des. Fed. ADRIANA PILEGGI, j. 22/11/2024, Intimação via sistema: 26/11/2024)

DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO PIS. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 195, § 7o, DA CF/1988. CEBAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REQUISITO LEGAL. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação em ação de rito ordinário ajuizada por Vila de São Vicente de Paulo de Americana contra a União Federal, objetivando a repetição de valores recolhidos a título de PIS, com juros e correção monetária desde a data do pagamento indevido, além da declaração de inaplicabilidade do art. 166 do CTN ou, alternativamente, autorização para compensação com tributos administrados pela Receita Federal. Alega a autora ser entidade beneficente de assistência social, sem fins lucrativos, com atuação em favor de idosos e crianças, fazendo jus à imunidade prevista no art. 195, § 7o, da Constituição. O r. Juízo de origem indeferiu a tutela de urgência e julgou improcedente o pedido, sob fundamento de ausência de comprovação dos requisitos legais para a fruição da imunidade tributária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora faz jus à imunidade tributária prevista no art. 195, § 7o, da Constituição da República, em relação à contribuição ao PIS; (ii) determinar se o certificado de entidade beneficente de assistência social (CEBAS) apresentado é suficiente para a comprovação do direito à imunidade no período pleiteado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A imunidade prevista no art. 195, § 7o, da Constituição da República aplica-se às entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei complementar, nos termos do art. 146, II, da mesma Carta.

4. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no RE 566.622/RS (Tema 32) de que os requisitos para o gozo da imunidade tributária devem constar exclusivamente de lei complementar, não podendo ser ampliados por leis ordinárias.

5. O certificado de entidade beneficente de assistência social (CEBAS) apresentado pela autora estava válido apenas no período de 12/04/2005 a 11/04/2008, não abrangendo o período não prescrito discutido na ação, o que impede o reconhecimento da imunidade.

6. Laudo pericial produzido nos autos indicou apenas o cumprimento parcial dos requisitos legais, especialmente quanto à escrituração contábil regular e à não distribuição de resultados, comprometendo a demonstração do preenchimento integral das exigências previstas em lei complementar.

7. É necessária a apresentação de CEBAS válido com relação ao período discutido como condição para o reconhecimento do direito à imunidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação desprovida.

Tese de julgamento:

1. A imunidade prevista no art. 195, § 7o, da Constituição da República exige o cumprimento dos requisitos constantes no art. 14 do CTN, que constitui norma de lei complementar.

2. A comprovação do direito à imunidade tributária das contribuições sociais requer a apresentação de certificado de entidade beneficente de assistência social (CEBAS) válido e vigente durante o período discutido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 146, II, e 195, § 7o; CTN, art. 14; CPC, art. 487, I; Lei 8.212/1991, art. 55; Lei 12.101/2009, arts. 29 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 2.028, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Rel. p/ Acórdão Min. Rosa Weber, Pleno, j. 02/03/2017; STF, RE 566.622/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, repercussão geral, j. 23/02/2017; TRF3, ApCiv 5000444-30.2022.4.03.6119, Rel. Des. Fed. Consuelo Yoshida, j. 03/02/2023; TRF3, ApCiv 5000614-14.2017.4.03.6107, Rel. Des. Fed. Nery Junior, j. 15/07/2022. (TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0001090-27.2015.4.03.6134, Rel. Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, julgado em 19/12/2025, Intimação via sistema DATA: 14/01/2026)

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO AO PIS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEBAS). LEI No 12.101/2009. SÚMULA 612 DO STJ. NATUREZA DECLARATÓRIA. EFEITOS RETROATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

- Apelação interposta pela União contra sentença que reconheceu o direito de entidade beneficente de assistência social à imunidade tributária relativa à contribuição ao PIS desde a data do protocolo do requerimento de certificação como CEBAS, em 19/06/2013, com a consequente restituição dos valores indevidamente pagos a partir dessa data.

- A União defende que, sob a égide da Lei no 12.101/2009, o termo inicial da imunidade seria a data da publicação do certificado no Diário Oficial, postulando a reforma da sentença e a inversão dos ônus sucumbenciais. A parte apelada sustenta a manutenção da decisão, com fundamento na natureza declaratória do CEBAS e na jurisprudência consolidada.

- A jurisprudência do STJ, consubstanciada na Súmula 612, reconhece a natureza declaratória do CEBAS, com efeitos ex tunc à data em que comprovado o cumprimento dos requisitos legais para a fruição da imunidade tributária.

- Não há pronunciamento dos Tribunais Superiores que tenha alterado tal entendimento após a vigência da Lei no 12.101/2009. O art. 31 da referida lei, que fixa a produção de efeitos da certificação a partir de sua publicação, deve ser interpretado de forma a não afastar o caráter declaratório do certificado, quando demonstrado o preenchimento dos requisitos no momento do protocolo do pedido.

- No caso, restou incontroverso que a entidade autora preenchia todos os requisitos do art. 14 do CTN na data do requerimento (19/06/2013), reconhecidos pela Administração no deferimento do certificado, inexistindo intercorrências no procedimento administrativo.

- Mantido o reconhecimento da imunidade desde o protocolo. A restituição do indébito abrange somente os valores pagos a partir de 13/07/2013, à vista da prescrição quinquenal.

- Honorários advocatícios majorados em 10% sobre o valor originariamente arbitrado, com fulcro no artigo 85, § 11, do CPC.

- Apelação desprovida. Reformada, de ofício, a sentença, para reconhecer a prescrição quinquenal. (TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5003210-46.2018.4.03.6103, Rel. Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO, julgado em 22/08/2025, DJEN DATA: 22/08/2025)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL AO PIS. EXIGÊNCIA DO CEBAS. CONSTITUCIONALIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1 - A discussão do presente feito versa sobre a constitucionalidade da exigência do CEBAS (Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social) para fins de reconhecimento de imunidade ao recolhimento da contribuição social ao PIS.

2 - O C. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 566622/RS, fixou a Tese no 32 nos seguintes termos: “A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas”.

3 - Dessa forma, restou esclarecida a questão acerca da constitucionalidade das exigências materiais e formais estabelecidas pela revogada Lei no 12.101/2009 (atualmente Lei Complementar no 187/2021), no sentido de que os requisitos materiais impostos pelo diploma ora revogado seriam inconstitucionais, visto que inseridos em lei ordinária.

4 - No entanto, a exigência do CEBAS foi considerada um requisito formal (procedimental) e, portanto, constitucional, ainda que não objeto de lei complementar, nos termos do voto do relator da ADI no 4480/DF.

5 - Sendo assim, a Constituição da República estabelece que “são isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei” (art. 195, §7o). Com efeito, a fruição da imunidade tributária prevista é condicionada à caracterização das entidades como beneficentes de assistência social, o que é feito, nos termos da lei, por meio do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS). Em outras palavras, é esta certificação que garante à instituição o direito a gozar da imunidade tributária constitucionalmente estabelecida, ressalvada alguma modificação superveniente nos requisitos legais (Súmula no 352 do STJ).

6 - Logo, a ausência de apresentação do CEBAS torna-se obstáculo ao reconhecimento da imunidade, ainda que comprovado o cumprimento dos requisitos do art. 14 do CTN.

7 – Apelação desprovida. Majorados os honorários advocatícios em 1% (um por cento), respeitando-se os limites previstos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo. (TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000210-13.2019.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO, julgado em 02/06/2025, Intimação via sistema DATA: 04/06/2025)

Essa moldura jurisprudencial, todavia, não conduz, no caso concreto, à reforma pretendida pela União. Ao revés: ela reforça que a controvérsia deve ser resolvida à luz do acervo efetivamente produzido, especialmente quanto à existência do CEBAS e sua vigência, e quanto à utilidade probatória dos documentos administrativos de deferimento/renovação trazidos aos autos.

É certo que a União, em suas razões, enfatiza o ônus probatório do autor (com referência ao art. 373, I, do CPC/2015) e sustenta que a comprovação do preenchimento de requisitos não pode ser presumida, reputando insuficiente a invocação estatutária e o simples aporte do certificado.

Todavia, no caso concreto, o acervo documental que lastreia a sentença não se limita a “declarações de intenção”, mas inclui documentação administrativa diretamente relacionada ao procedimento de certificação e renovação, contendo elementos formais de deferimento e de delimitação temporal do certificado, os quais dialogam com o objeto do litígio.

Consta dos autos documentação que dá conta de: (i) publicação em Diário Oficial de ato de certificação (Portaria no âmbito do Ministério da Educação/SERES, com referência à entidade autora no rol de certificadas) e (ii) comunicação administrativa específica (ofício expedido em 31/05/2018) acompanhada de Nota Técnica conclusiva que aponta o deferimento do requerimento de renovação, explicitando o período de validade de 01/01/2015 a 31/12/2017, além de registrar, no histórico administrativo, a existência de certificação anterior de 01/01/2010 a 31/12/2014.

Tais elementos se harmonizam com a linha jurisprudencial acima referida, segundo a qual o CEBAS é documento que atesta a condição filantrópica/beneficente e, uma vez concedido, expressa reconhecimento administrativo de que foram atendidos os requisitos no âmbito do procedimento de certificação.

Nesse sentido, o precedente ApelRemNec 5000047-68.2022.4.03.6119 (j. 22/11/2024) é elucidativo ao consignar que o CEBAS é requisito indispensável e que sua concessão pelo órgão competente é reconhecimento de preenchimento dos requisitos. Aqui, diferentemente do cenário daquele precedente (em que se registrou inexistência de CEBAS), há documentação certificadora e de renovação que foi valorada pelo magistrado sentenciante.

Além disso, os precedentes trazidos evidenciam que a análise judicial deve considerar a relação entre vigência do certificado e período discutido. No caso, a documentação indica expressamente validade de 01/01/2015 a 31/12/2017, bem como referência a certificação anterior, o que foi levado em conta pelo juízo de origem ao concluir pela procedência e delimitar os efeitos patrimoniais sob prescrição quinquenal. Com isso, o recurso não logra demonstrar, a partir de dados concretos do processo, que haveria um vácuo probatório insuperável a exigir a improcedência pura e simples.

De outra parte, a tese recursal da União — ao postular improcedência por “insuficiência de prova” em termos amplos — não evidencia, com base nos elementos efetivamente constantes dos autos e no desenho processual adotado na origem (julgamento antecipado), a imprescindibilidade, no caso concreto, de dilação probatória adicional para infirmar a conclusão sentencial.

A apelação, em essência, busca substituir o juízo valorativo feito na origem acerca da suficiência do conjunto documental por uma exigência genérica de prova contábil pericial, sem indicar, concretamente, qual ponto decisivo permaneceria necessariamente indeterminado diante do acervo existente, sobretudo quando há documentos administrativos de certificação e renovação com delimitação objetiva de vigência.

Por fim, convém notar que a necessidade do CEBAS e a relevância do recorte temporal, não traduz uma regra de que “CEBAS nunca basta”, mas sim um parâmetro: sem CEBAS (ou sem vigência compatível com o período discutido), o reconhecimento tende a ser inviabilizado; com CEBAS e documentação administrativa correlata, a discussão passa a ser de valoração do acervo probatório, o que, no caso concreto, foi feito pela sentença, sem que o recurso traga elemento apto a infirmar essa conclusão.

Assim, preserva-se, no caso concreto, a conclusão de origem de que houve demonstração documental suficiente ao reconhecimento do direito postulado, sem prejuízo dos mecanismos legais de fiscalização e controle em hipóteses futuras, os quais, contudo, não servem para infirmar, retroativamente e de forma abstrata, a conclusão judicial fundada nos elementos de certificação e no conjunto já formado.

Mantida a procedência quanto ao reconhecimento da imunidade debatida, subsiste o consectário patrimonial reconhecido na sentença: direito à restituição/compensação dos valores indevidamente recolhidos, observada a prescrição quinquenal (art. 168, I, do CTN, e LC no 118/05, conforme expressamente consignado na sentença), com apuração em fase de liquidação.

O contribuinte poderá realizar a compensação administrativa após o trânsito em julgado da ação (art. 170-A do CTN), com atualização dos valores mediante aplicação da taxa Selic (art. 39, § 4o, da Lei 9.250/1995) e observância do disposto no art. 74 da Lei 9.430/1996 e demais dispositivos vigentes na data da propositura da ação. É ressalvado ao contribuinte o direito de proceder a essa compensação em conformidade com as normas posteriores, desde que atendidos os requisitos próprios (REsp 1.137.738/SP - Tema 265 dos recursos repetitivos).

A análise e exigência da documentação necessária para apuração do indébito, bem como os critérios para a efetivação da compensação cabem ao Fisco, nos termos da legislação de regência, observando-se a revogação do parágrafo único do art. 26 da Lei 11.457/2007, pelo art. 8o da Lei 13.670 de 30 de maio de 2018, que também incluiu o art. 26-A da Lei 11.457/2007, elucidando a aplicabilidade do disposto no art. 74 da Lei 9.430/96.

Em relação à correção monetária, pacífico é o entendimento segundo o qual esta se constitui mera atualização do capital, e visa restabelecer o poder aquisitivo da moeda, corroída pelos efeitos nocivos da inflação, de forma que os créditos do contribuinte devem ser atualizados monetariamente desde a data do recolhimento indevido (Súmula STJ 162) até a data da compensação, com a aplicação da taxa SELIC, com fulcro no art. 39, § 4o da Lei 9.250/95, afastada a aplicação de qualquer outro índice a título de juros e de correção monetária.

Quanto à possibilidade de opção pela restituição do indébito, cumpre esclarecer que deve observar o regime de precatórios (art. 100 da Constituição Federal).

Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, e considerando a sucumbência recursal da apelante, majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento) sobre o proveito econômico, observados os parâmetros fixados na sentença quanto à definição do percentual principal na fase própria, mantendo-se, no mais, as balizas do julgado.

Em face do exposto, nego provimento à apelação e à remessa necessária, mantendo a sentença, e majoro os honorários advocatícios, na forma do art. 85, §11, do CPC/2015, em 1% (um por cento) sobre o proveito econômico.

É como voto.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO AO PIS. IMUNIDADE DO ART. 195, § 7o, DA CF/1988. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. INTERESSE PROCESSUAL. AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CEBAS. SUFICIÊNCIA DO ACERVO DOCUMENTAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ATUALIZAÇÃO PELA TAXA SELIC. HONORÁRIOS RECURSAIS. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DESPROVIDAS.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária e apelação interposta pela União (Fazenda Nacional) contra sentença que julgou procedente o pedido para reconhecer o direito da parte autora à imunidade prevista no art. 195, § 7o, da CF/1988, em relação ao PIS, e condenar a União à devolução dos valores indevidamente recolhidos, observada a prescrição quinquenal, com incidência exclusiva da taxa SELIC.

A sentença condenou a União ao ressarcimento das custas e ao pagamento de honorários advocatícios, a serem fixados na fase de liquidação. Embargos de declaração opostos por ambas as partes foram rejeitados.

A União sustenta, em preliminar, ausência de interesse processual. Defende a possibilidade de fruição direta da imunidade perante a Administração. No mérito, alega insuficiência de prova quanto ao preenchimento dos requisitos no período controvertido. Afirma que o CEBAS não seria suficiente, por si só, para o reconhecimento do direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se há interesse processual em ação que cumula declaração de inexigibilidade do PIS com repetição de indébito; e (ii) saber se o acervo documental dos autos comprova, no período discutido, o preenchimento dos requisitos para o gozo da imunidade do art. 195, § 7o, da CF/1988, com destaque para a certificação CEBAS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse processual está configurado. A demanda não se limita a pronunciamento abstrato. Há pedido declaratório e condenatório, com efeitos patrimoniais pretéritos. A existência de via administrativa de controle e fiscalização não elimina a utilidade e a necessidade da tutela jurisdicional quando se busca definição da relação jurídico-tributária e restituição do indébito.

A controvérsia de mérito exige avaliação do conjunto probatório relacionado à certificação e à vigência do CEBAS no período abrangido pela pretensão, considerando a orientação firmada a partir do Tema 32 do STF (RE 566.622/RS) quanto à disciplina legal da imunidade do art. 195, § 7o, da CF/1988, e a possibilidade de tratamento, por norma infraconstitucional, de aspectos procedimentais de certificação, fiscalização e controle.

A jurisprudência do TRF3 indicada no voto reconhece o CEBAS como documento necessário para atestar a condição de entidade beneficente e viabilizar, em regra, o reconhecimento judicial da imunidade. A ausência do certificado impede o reconhecimento do direito. A apresentação do certificado com vigência compatível desloca a controvérsia para a suficiência do acervo documental do caso concreto.

No caso, o acervo documental valorado na origem inclui elementos administrativos de certificação e renovação, com delimitação objetiva de períodos de validade, o que afasta a alegação genérica de insuficiência probatória. Não foi demonstrada, pela União, necessidade concreta de dilação probatória capaz de infirmar os fundamentos da sentença.

Mantida a procedência, subsiste o direito à restituição/compensação do indébito, respeitada a prescrição quinquenal, com atualização exclusiva pela taxa SELIC. A compensação administrativa observa a disciplina legal aplicável e o art. 170-A do CTN. A restituição por pagamento deve observar o regime constitucional de precatórios.

Diante da sucumbência recursal, cabível a majoração dos honorários advocatícios na forma do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação e remessa necessária desprovidas. Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os parâmetros fixados na sentença e a definição do percentual principal na fase de liquidação.

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 195, § 7o, art. 100; CPC, arts. 17, 373, I, 487, I, 85, § 11; CTN, arts. 170-A e 168, I; Lei no 9.250/1995, art. 39, § 4o; Lei no 9.430/1996, art. 74; Lei no 11.457/2007, arts. 26 e 26-A; Lei no 13.670/2018, art. 8o; Lei no 12.101/2009; LC no 187/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.622/RS (Tema 32); STJ, Súmula 612; STJ, Súmula 162; STJ, REsp 1.137.738/SP (Tema 265); TRF3, 3a Turma, ApelRemNec 5000047-68.2022.4.03.6119, Rel. Des. Fed. Adriana Pileggi, j. 22/11/2024; TRF3, 3a Turma, ApCiv 0001090-27.2015.4.03.6134, Rel. Des. Fed. Consuelo Yoshida, j. 19/12/2025; TRF3, 3a Turma, ApCiv 5003210-46.2018.4.03.6103, Rel. Des. Fed. Rubens Alexandre Elias Calixto, j. 22/08/2025; TRF3, 3a Turma, ApCiv 5000210-13.2019.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Delgado, j. 02/06/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação e à remessa necessária, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CONSUELO YOSHIDA

Relatora do Acórdão